Tribunal: TJDFT
Processo: 0704934-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. REQUISITOS CONFIGURADOS. FALTA DE SINALIZAÇÃO EM VIA PÚBLICA EM OBRAS - DEVER DE REPARAÇÃO DO DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do recorrente.
2. Trata-se de ação de reparação material, moral, por lucros cessantes e danos estéticos decorrentes de acidente de trânsito. Narra o autor que em 06/07/2020, enquanto dirigia sua motocicleta pelo Setor Sul, AE 12, Lote D, em frente à capital refrigeração, Gama/DF, sofreu acidente com sua motocicleta em razão do desnível existente entre as pistas, que, por sua vez, estavam em obras, apesar da ausência de sinalização nesse sentido.
3. Disse, ainda, que em decorrência do acidente fraturou a fíbula e teve osteocondroma, tendo ficado afastado de suas atividades laborais por 150 dias. Assim, ajuizou esta ação em que pede reparação em decorrência de tais fatos.
4. A análise cuidadosa dos autos, leva à conclusão de que merece parcial reparo a sentença de improcedência do pedido. Senão, vejamos.
5. O parágrafo único do art. 88 do Código de Trânsito Brasileiro é claro ao estatuir que “nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização específica e adequada”. O art. 95 do mesmo diploma também estabelece que “nenhuma obra ou evento que possa perturbar ou interromper a livre circulação de veículos e pedestres, ou colocar em risco sua segurança, será iniciada sem permissão prévia do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via” e o parágrafo 1o impõe que “a obrigação de sinalizar é do responsável pela execução ou manutenção da obra ou do evento”.
6. O autor instruiu sua inicial com fotografias tiradas no dia e local em que se deu o acidente (ID Num. 35282380 - Pág. 1 a 4) e delas se extrai que a via passava por obra de recapeamento asfáltico, do que se evidencia, notadamente, na foto de ID Num. 35282380 - Pág. 4, o desnível considerável entre pistas. Nesta mesma foto se pode ver também alguns poucos cones de sinalização no canto superior da imagem.
7. Por outro lado, do documento de ID Num. 35282395 - Pág. 22 (ofício do Coordenador Regional de Policiamento e Fiscalização de Trânsito Sul dirigido à Administração Regional do Gama-DF) consta a transcrição de outro documento entre os mesmos interlocutores, mas datado de 02/07/2020 (portanto, antes do dia do acidente objeto destes autos), em que se informou a deficiência na sinalização do local, ao mesmo tempo em que se advertiu sobre o alto risco da ocorrência de acidentes de trânsito. Transcrevo:
"Cumprimentando vossa senhoria, venho informar que o Departamento de Trânsito do Distrito Federal - representado por esta Coordenação Regional - coloca-se sempre à disposição da estimada Administração Regional do GAMA. Neste sentido, atendendo à solicitação feita no dia 18/06/2020, realizamos a sinalização da Avenida Pioneiros (Qd. 32 Setor Leste - Gama) com a quantia de 29 cones pertencentes a esta autarquia.
A sinalização mostrou-se necessária pois é uma via de mão dupla, em local com histórico de acidentes de trânsito, e que está sendo realizada obras de renovação da pavimentação asfáltica.
Devido às obras, a sinalização horizontal de demarcação da via foi suprimida, ocasionando assim um grande risco de acidentes de trânsito. As equipes do Detran/DF foram orientadas a realizarem patrulhamento e PD's neste endereço.
No entanto, apesar deste esforço, a colocação de sinalização móvel na via tornou-se um problema. Grande parte do material utilizado foi extraviado (ocorrência policial no 3.315/2020 - EM AN EXO). Ao todo, foram 26 (vinte e seis) cones, restando apenas 3 (três). Acontece que, não temos estoque - em quantidade suficiente - para fazermos a reposição deste material sem prejudicar as atividades operacionais desta unidade.
Com vistas à segurança do trânsito, solicito cordialmente a esta Administração Regional que sejam tomadas as providências cabíveis de retomada e conclusão das obras no local com a máxima urgência possível, a fim de evitarmos acidentes" Grifos nossos.
8. Do cotejo da legislação aplicável à espécie com todas essas evidências é de se concluir pela responsabilidade das rés por omissão quanto à obrigação de providenciar a adequada sinalização das obras realizadas na via. Veja-se que o acidente se deu à noite (vide fotografias já referidas), portanto, em condições de visibilidade reduzida, o que, aliado à sinalização deficiente do local, descrito pelo próprio órgão de trânsito na missiva acima apontada, como sendo “de grande risco de acidentes de trânsito”, confere absoluta verossimilhança às alegações do autor.
9. Ademais, a corroborar a gravidade das lesões por ele sofridas, tem-se o atestado médico de ID Num. 35282368 - Pág. 1; a Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT) de ID Num. 35282369 - Pág. 1; relatório médico de ID Num. 35283025 - Pág. 1, dentre outros documentos. Neste ponto cumpre mencionar que pequenas diferenças quanto ao dia e horário de ocorrência do acidente não possuem o efeito de lhes retirar a força probante, já que, como dito, tais diferenças são sutis e podem facilmente ser justificadas pelo próprio embaraço causado na vida do acidentado.
10. Os danos materiais causados pelo acidente devem ser efetivamente comprovados. O autor trouxe aos autos orçamentos de conserto do bem com valores muito discrepantes, o de ID Num. 35282377 - Pág. 1 (R$ 710,00) e o de ID Num. 35282377 - Pág. 4 (R$ 6.225,53); sem fotografias da motocicleta avariada, de modo a se permitir averiguar, ainda que minimamente, a extensão dos danos. Por tais motivos, entendo devida a reparação material pelo valor efetivamente pago de R$ 710,00, conforme demonstrado.
11. Quanto aos lucros cessantes, o autor se limitou a formular o pedido, alegando que em virtude do ocorrido deixou de auferir renda como motoboy. Entretanto, o requerente não só deixou de comprovar que de fato exercia tal atividade, como também não provou os rendimentos que dessa lhes resultaria. Dentre os documentos que instruem a petição inicial só se identificam alguns que referem vínculo empregatício do autor com a empresa AUTO POSTO ITICAR LTDA (ID Num. 35282369 - Pág. 1 e ID Num. 35282374 - Pág. 1). Assim, não há como acolher a procedência do pedido de compensação dos lucros cessantes.
12. No que se refere aos danos estéticos, melhor sorte não socorre o recorrente. Isso porque o dano estético pressupõe “modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo” (Acórdão n.1078856, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2018). Ademais, há precedente desta Turma Recursal no sentido de que “para que se caracterize o referido dano é necessário que a lesão física sofrida, decorrente do ato ilícito, seja duradora ou permanente e que efetivamente cause danos de natureza estética à vítima a ponto de repercutir negativamente em sua imagem” (Acórdão n.940439, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 10/05/2016). Grifo nosso.
13. Assim sendo, incumbiria ao autor a demonstração de que a lesão sofrida tenha sido de tal natureza, mediante fotografias, por exemplo. Entretanto, inexistem nos autos provas que levem à conclusão pelo cabimento de tal reparação.
14. Relativamente aos danos morais, entendo como configurados, haja vista a grave lesão sofrida pelo autor que lhe infligiu grande sofrimento físico, além de o ter afastado de seu trabalho por mais de 4 meses. Destaque para o relatório médico de ID Num. 35283025 - Pág. 1, que traz a notícia de fratura da fíbula em 2 partes com sequela permanente (déficit funcional) na proporção de 50%, consubstanciada em dor, limitação na amplitude do movimento em extensão e flexão, além de claudicação (comprometimento da marcha). Ainda, a justificar tal indenização, merece destaque o fato de que o próprio órgão de fiscalização de trânsito já havia advertido os réus acerca do perigo quanto à ocorrência de acidentes de trânsito no local, fato ignorado pela Administração Pública, o que revela, no mínimo, descaso e desrespeito pela vida dos administrados.
15. Em vista disso e com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e sem perder de vista o caráter pedagógico-punitivo da medida, fixo como devida a reparação por danos morais em R$ 10.000,00.
16. A responsabilidade dos entes públicos é derivada da Constituição da República e das leis e a esses limites deve ser conformada. Quando a atribuição é delegada ou transferida a ente paraestatal, como se deu no caso em exame, em que foi transferida para a NOVACAP a missão de promover a manutenção das vias públicas, remanesce a responsabilidade objetiva do ente público, derivada da Constituição da República, em caráter subsidiário. Precedente: Acórdão 1271575, 07091508020198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/8/2020.
17. A responsabilidade do Estado em caso de omissão necessita da demonstração do dano, da ausência do serviço por culpa da Administração e do nexo de causalidade. Todos os requisitos se encontram cabalmente demonstrados no caso em debate,
18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para condenar a NOVACAP como devedora principal e, subsidiariamente o DISTRITO FEDERAL, a pagar ao autor a quantia de R$ 710,00 (setecentos e dez reais) a título de reparação material e R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais. Valores a serem corrigidos pela taxa Selic, em observância à tese 905 e à Emenda Constitucional no 113/2021.
19. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.